Tribunal: TJPA
Processo: 0803833-56.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803833-56.2021.8.14.0045

APELANTE: CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803833-56.2021.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO /PA

APELANTE: CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
TRIPLO
LATROCÍNIO TENTADO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
REJEITADA.

MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.

DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL REFERENTE AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA JOSÉ FÉLIX PEREIRA E ELENICE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.
IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO.
INVIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803833-56.2021.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO /PA

APELANTE: CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou a pena de 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, II, por três vezes, na forma do art. 70 segunda parte, todos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 14/05/2021, por volta das 10h 35min, o Apelante, em uma motocicleta portando arma de fogo, tentou subtrair os bens das vítimas José Félix Pereira, sua esposa Elenice Conceição de Oliveira, seu genro Sávio Cavalcante Martins e sua filha Fernanda Oliveira Pereira.

Os ofendidos se encontravam chegando de carro à residência de Sávio, ocasião em que foram surpreendidos por um motoqueiro, o qual portava uma arma de fogo. De imediato a Sra. Elenice tentou avisá-lo dizendo: “CORRE QUE ELE VAI TE MATAR”, tendo em vista que no momento da abordagem, o ofensor apontou a arma primeiramente para Fernanda e Sávio.

Em seguida mirou na Sra. Elenice, efetuou alguns disparos e bradou: “CALA A BOCA VAGABUNDA”, a qual assustada se protegeu contornando o carro, sendo perseguida por seu algoz, ocasião em que este enxergou a vítima José Félix dentro do veículo.

Relata ainda que o ofendido José Félix saiu do veículo e, assim que o Recorrente percebeu que o mesmo estava armado, atirou contra este, iniciando uma troca de disparos entre estes, sendo a referida vítima atingida por diversas vezes.

Esclarece que a arma do Recorrente falhou, e a vítima

Sávio Cavalcante Martins pensando que as munições teriam acabado, lançou um tijolo em sua direção, todavia, aquele voltou a disparar, até que realmente ficou sem munição e empreendeu fuga.

O ofendido Sávio novamente lançou objeto contra o ofensor, oportunidade em que o acertou fazendo-o perder o equilíbrio e caísse da motocicleta. Em seguida, este abandonou o veículo e fugiu.

Argumenta, que através do número do chassi do veículo localizou-se o proprietário da moto, Sr. Antônio Batista da Silva e de posse dessa informação, a Políci Militar dirigiu-se até a residência deste, sendo informados que a motocicleta foi emprestada ao seu neto Wherlley Maranhão da Silva, por volta das 10h, ressaltando que este havia ligado de um número desconhecido afirmando que o veículo fora furtado, e desde então não teve mais notícias deste.

Infere-se ainda, que o réu Wherlley foi ouvido em sede policial e alegou que no dia dos fatos tinha emprestado a motocicleta à Carlos Eduardo, sendo que o mesmo pediu para ir ao mercado e veio a ter conhecimento da prática delituosa por meio das redes sociais.

No decorrer da instrução processual. Foi determinada a sepração do processo em relação ao correu Wherlley (Id. 11022233, fls. 146/147).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 11022237).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento efetuado nas vias judicial e extrajudicial, no mérito por sua absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP, além da exclusão das vetoriais negativas do art. 59 do CP em relação aos crimes perpetrados contra José Félix e Elenice e incidência da minorante prevista no art. 14, II do CP em grau máximo (Id. 11022255).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 11022258).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 15535517).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Observando que a preliminar lançada guarda relação intrínseca com o pedido absolutório, passo a analisá-los conjuntamente.

1.

DA NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226 DO CPP E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer o apelante a nulidade do feito, alegando que o reconhecimento feito pela vítima nas fases inquisitiva e judicial não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo ainda, insuficientes as provas para sua condenação.

Ocorre, que além de o reconhecimento não ter sido a única prova que embasou o édito condenatório, percebe-se que o procedimento cumpriu os ditames legais conforme consta da sentença recorrida
[1]
.

Em mudança recente (HC n. 598.886/SC), o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, alterou o entendimento acerca da ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que aquela ausência invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas e testemunhas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo,
o que não é aplicado ao caso em análise.

Em verdade, não restam dúvidas quanto a autoria e materialidade delimitadas pelos demais meios de prova.

Acerca do tema, colaciono decisão do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. (...).

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

Dessa forma, não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu
, como bem quer fazer entender a defesa. Nem mesmo em nulidade, por inobservância do disposto no art. 226, do CPP.

1. 2 DA DOSIMETRIA.

O Apelante aponta inidoneidade da fundamentação na primeira etapa da dosagem referente aos crimes perpetrados contra José Félix e Elenice Conceição, além do incremento da fração de diminuição pela tentativa em grau máximo, no que se refere ao delito cometido em desfavor de Jo ́se Flélix.

De pronto, verifico a
impossibilidade
de acolhimento parcial do pedido.

Explico.

O magistrado singular assim dispôs na sentença:

“DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA JOSÉ FELIX PEREIRA:

CULPABILIDADE
: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, porquanto praticou crime mediante pluralidade de condutas, efetuando
diversos disparos contra a vítima
, atingindo-lhe a face e tórax, causando multiplicidade de ferimentos, o que se reputa desfavorável; ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime.
CIRCUNSTÂNCIAS:
desfavoráveis pelo
emprego de arma de fogo
que, embora não tenha sido apreendida, seu emprego restou comprovado pelas vítimas e testemunhas, o que se reputa desfavorável. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstanciais judiciais, as quais reputo desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), fixo a
pena-base
acima do mínimo legal em
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 dias-multa
.

(...)

DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA ELENICE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA:

CULPABILIDADE
: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, porquanto
praticou crime também se valendo de violência física contra a vítima que, embora não tenha realizado exame de corpo de delito, relatou que o acusado lhe agrediu, deixando-a com hematomas pelo corpo, ao entrarem em luta corporal, para defender seu marido dos disparos efetuados pelo acusado, o que se reputa desfavorável
; ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime.
CIRCUNSTÂNCIAS
: desfavoráveis pelo emprego de
arma de fogo
que, embora não tenha sido apreendida, seu emprego restou comprovado pelas vítimas e testemunhas, o que se reputa desfavorável. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstanciais judiciais, as quais reputo desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), fixo a
pena-base
acima do mínimo legal em
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 dias-multa
.

(...)” [
negritei
]

O excesso de dolo consubstanciado na quantidade de disparos, mostra-se suficiente ao recrudescimento da sanção no que tange a culpabilidade.

Seguindo, noto que a moduladora circunstâncias do crime comporta ajuste apenas no que tange a sua fundamentação pelo que mantenho sua negativação calcada no fato do crime ter sido praticado em via pública, implicando em perigo a incolumidade de terceiros.

Na última fase do cálculo dosimétrico o juízo fundamentou o patamar de redução da tentativa de forma concreta e escorreita, conforme trecho que colaciono a seguir:

“(...) Ao passo que em relação à vítima JOSÉ FELIX PEREIRA deve incidir a diminuição de metade – 1/2, porquanto, embora tenha sido atingido por diversos disparos (face e tórax), as lesões não geraram perigo de vida, conforme registrado no auto de exame de corpo de delito, aliado ao depoimento da vítima que relatou ter ficado pouco tempo internado no hospital, cerca de 3 dias (ingressou na sexta e saiu no domingo).

(...)

Presente a causa de diminuição de pena da tentativa – art. 14, II, do CP e considerando o iter criminis percorrido, na forma da fundamentação acima, e ausentes causas de aumento de pena, diminuo a pena da fase anterior em 1/2, pelo que fixo a pena na terceira fase em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 5 dias-multa, pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no art. 157, §3º, II, na forma do art. 14, II, do CP em face da vítima JOSE FELIX PEREIRA.

(...)”

Pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, integrando a sentença hostilizada apenas no que se refere a fundamentação da vetorial circunstâncias do crime.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...)

Destaca-se, nesse ponto que durante o depoimento da vítima ELENICE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA foi realizado o procedimento de reconhecimento na forma do art. 226, do CPP, tendo a vítima efetuado descrição da pessoa a ser reconhecida, que foi providenciado para que o acusado e os demais não vissem a vítima, o acusado foi colocado ao lado de outros dois indivíduos, com características semelhantes, cada um segurando placa com números 1, 2 e 3, que a vítima reconheceu aquele com a placa de número 2, com certeza, como sendo o autor do crime, que perguntado seu nome, respondeu chamar-se CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS, tratando-se do ora acusado.

(...)”

Belém, 08/01/2024